Tribunal: TJDFT
Processo: 0716113-27.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETOMADA DO BEM. ORÇAMENTOS QUE CONSUBSTANCIAM MERAS ESTIMATIVAS, SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EFETIVAMENTE REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA ENTREGA AO AUTOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido à restituição da quantia de R$ 22.000,00, a título de danos materiais, afastando o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 83082137.
3. Na origem, o autor alegou ter adquirido do requerido veículo automotor (Chevrolet Astra, placa JIO-6254), mediante pagamento de entrada e parcelas mensais, permanecendo na posse do bem até que este fosse retomado pelo requerido, que posteriormente o alienou a terceiro, retendo integralmente os valores pagos.
4. A sentença entendeu configurado enriquecimento sem causa, destacando a ausência de prova dos prejuízos invocados pelo requerido e a inviabilidade de retenção integral dos valores pagos após a retomada e venda do veículo.
5. Em razões recursais, o recorrente sustenta a validade de contrato verbal de compra e venda de veículo, o inadimplemento do autor, a legalidade da retomada do bem e o direito à compensação dos valores pagos com supostos prejuízos decorrentes de deterioração do veículo e débitos administrativos, juntando vasta documentação apenas em sede recursal.
6. Inicialmente, verifica-se inovação recursal, pois, à exceção dos documentos de IDs 83082129, 83082130 e 83082133 (páginas 1 e 2), os demais foram juntados somente na fase recursal, sem submissão ao contraditório em primeiro grau, o que é vedado no microssistema dos Juizados Especiais.
7. No mérito, embora válida a contratação verbal (art.107 do Código Civil) e possível a resolução por inadimplemento (art.475 do CC), é incontroverso que o recorrente retomou o veículo, alienou-o a terceiro e reteve integralmente os valores pagos, conduta que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art.884 do Código Civil.
8. Os orçamentos apresentados não comprovam despesas efetivamente realizadas, tratando-se de meras estimativas, inexistindo, ainda, prova idônea do estado do veículo à época da entrega ao autor ou do nexo causal entre a sua conduta e os alegados danos. Também não restou demonstrada a efetiva assunção, pelo recorrente, dos débitos administrativos invocados, nem a liquidez e exigibilidade necessárias à compensação prevista no art.368 do Código Civil.
9. A sentença recorrida observa os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (arts.421 e422 do CC), razão pela qual deve ser integralmente mantida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.